Tribunal: TJDFT
Processo: 0758347-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. RITUXIMABE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ.
1. Em relação à inclusão da União no polo passivo, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA. No entanto, para medicamentos registrados, como no presente caso, a responsabilidade solidária recai sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer um desses entes figure no polo passivo das ações visando garantir o direito à saúde.
2. Por sua vez, no que tange à fixação da competência, o Tema 1.234 do colendo STF estabeleceu que as demandas relacionadas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou ultrapassar 210 salários-mínimos. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital. Rejeita-se a preliminar suscitada.
3. No caso, a autora, com 53 anos de idade, foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO), também conhecida como doença de Devic, é uma enfermidade inflamatória do sistema nervoso central caracterizada por lesões imunomediadas que predominantemente afetam os nervos ópticos e a medula espinhal, sendo considerada autoimune. A paciente recebeu tratamento com azatioprina, porém apresentou intolerância e efeitos colaterais limitantes com essa medicação. Diante disso, o médico assistente prescreveu o medicamento rituximabe, fármaco não padronizado no SUS para o tratamento da sua enfermidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa. Ademais, a autora demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade.
6. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT foi favorável à demanda autoral, ressaltando a existência de evidências na literatura médica de que o fármaco pleiteado é eficaz para a doença em questão.
7. Destaca-se ainda que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). O diagnóstico médico de doença rara (como o presente caso), para a qual não há tratamento terapêutico previsto na literatura médica, na ANVISA e na CONITEC, não dispensa o dever do ente federado de assistência integral à saúde. Não sendo apresentado qualquer alternativa, deve-se privilegiar o medicamento indicado pelo médico assistente da autora, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
8. Negou-se provimento ao apelo.